Tribunal: TJSP
Processo: 2160648-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE TAXA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL No 15.109/2025 AFASTADA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o recolhimento de taxa em cumprimento de sentença, rejeitando a alegação de dispensa do recolhimento conforme a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE TAXA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL No 15.109/2025 AFASTADA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o recolhimento de taxa em cumprimento de sentença, rejeitando a alegação de dispensa do recolhimento conforme a Lei Federal no 15.109/2025. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade do art. 82, §3o do CPC, que dispensa o advogado do adiantamento das custas processuais em ações de cobrança de honorários advocatícios, transferindo o ônus ao executado ao final do processo. III. Razões de Decidir 3. A norma do art. 82, §3o do CPC, incluída pela Lei no 15.109/2025, é clara ao dispensar o adiantamento das custas processuais, sem instituir isenção, regulando apenas o momento de exigibilidade. 4. A decisão recorrida deve ser reformada, pois a norma não apresenta inconstitucionalidade e se insere na competência legislativa concorrente, assegurando o direito de acesso à justiça. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: O art. 82, §3o do CPC dispensa o advogado do adiantamento das custas processuais em ações de cobrança de honorários advocatícios, transferindo o ônus ao executado ao final do processo. A norma não institui isenção, apenas regula o momento de exigibilidade das custas.